Tribunal: TJES
Processo: 0035885-48.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035885-48.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0035885-48.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA DECISÃO EMBARGADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. A decisão recorrida enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se a embargante contra matéria claramente abordada na decisão monocrática, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Como cediço, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), a verba honorária sucumbencial pode ser alterada sem que se configure
reformatio in pejus.

4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0035885-48.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática de Id 6638663, proferida pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que não conheceu das apelações interpostas.

Nas razões de Id 6889582, a embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
é omisso pois equivocou-se ao alterar os honorários fixados na sentença de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo réu para 10% (dez por cento) do valor da causa, de forma equitativa.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que a decisão monocrática se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que a decisão recorrida seria omissa ou contraditória por alterar a verba honorária fixada originalmente em sentença.

Isso porque o juízo de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“limitar a multa aplicada à autora no auto de infração nº 2.08.0543-3, em 100% sobre o valor do imposto calculado”
, o que justificou o arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do art.85,§3º, I, do CPC.

Ocorre que, conforme exposto na decisão monocrática ora embargada, após a interposição das apelações, a autora, ora embargante, efetuou o pagamento administrativo do débito, o que ensejou a perda superveniente do objeto do feito, que foi reconhecida no
decisum.
Por consequência de tal reconhecimento, já não mais havia como se falar em proveito econômico, sendo necessária, portanto, a fixação dos honorários com base no valor da causa, consoante determina o art.85, §4º, III, do CPC,
in verbis
:

Art.85, § 4º: Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Ademais, como cediço, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), a verba honorária sucumbencial pode ser alterada sem que se configure
reformatio in pejus.

Por fim, importa salientar que também diversamente do alegado pela embargante, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão monocrática não foram arbitrados por equidade, mas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos exatos termos e parâmetros dispostos no art.85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC.

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pela decisão embargada, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria